Tribunal: TJES
Processo: 5010087-62.2022.8.08.0000
Classe: Conflito de competência Cível
Relator(a): JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão julgador: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Ausência de Legitimidade para propositura de Ação Civil Pública
Data de julgamento: 2023-06-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5010087-62.2022.8.08.0000
CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL (221)
SUSCITANTE: C.V.O - CENTRO VITORIA OTORRINOLARINGOLOGICO LTDA
SUSCITADO: JUÍZO DE DIREITO DE VILA VELHA - 4ª VARA CÍVEL e outros
RELATOR(A):JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. PROCESSO CIVIL. ARTIGO 286, INCISO II, DO CPC/15. REITERAÇÃO DE PEDIDO ANTERIORMENTE FORMULADO EM DEMANDA EXTINTA SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. CONFLITO CONHECIDO PARA DECLARAR A COMPETÊNCIA DO JUÍZO DE DIREITO DA 4ª (QUARTA) VARA CÍVEL DE VILA VELHA.

I.
Estabelece o
artigo 55, §1º, CPC/15,
que “
Os processos de ações conexas serão reunidos para decisão conjunta, salvo se um deles já houver sido sentenciado
”,
idêntica compreensão, registre-se, consagrada na Súmula 235, do e. STJ: “
A conexão não determina a reunião dos processos, se um deles já foi julgado
”, sendo inexigível o trânsito em julgado.

II. Por outro lado, estabelece o artigo 286, inciso II, do CPC/15, que “
Serão distribuídas por dependência as causas de qualquer natureza (...) quando, tendo sido extinto o processo sem resolução de mérito, for reiterado o pedido, ainda que em litisconsórcio com outros autores ou que sejam parcialmente alterados os réus da demanda
”.

III.
Na hipótese,
verifico que
o objeto da demanda primitiva consiste na cobrança de valores supostamente inadimplidos pela ré no período de Novembro/2012 a Abril/2013, identificando-se, inteiramente, com a causa de pedir e pedido vertidos no Processo nº 0030640-28.2013.8.08.0035, extinto sem resolução do mérito com fulcro no artigo 267, inciso V
I
, do CPC/73, panorama que atrai a subsunção ao artigo 286, inciso II, do CPC/15.

IV.
C
onflito conhecido para declarar competente o JUÍZO DE DIREITO DA 4ª (QUARTA) VARA CÍVEL DE VILA VELHA.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, declarar a competência do JUÍZO DE DIREITO DA 4ª (QUARTA) VARA CÍVEL DE VILA VELHA, para o processamento e julgamento da ação nº 0030640-28.2013.8.08.0035, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 020 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

Composição de julgamento: 020 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Relator / 028 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / 031 - Gabinete Desa. Convocada DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
028 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar
031 - Gabinete Desa. Convocada DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Acompanhar

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

CONFLITO DE COMPETÊNCIA
Nº
5010087-62.2022.8.08.0000

SUSCITANTE
:
C.V.O - CENTRO VITORIA OTORRINOLARINGOLOGICO

LTDA

SUSCITADO
S
: JUÍZO DE DIREITO
DA 4ª (QUARTA) VARA CÍVEL
DE VILA VELHA
E
JU
Í
ZO DE DIREITO
DA 6ª (SEXTA) VARA CÍVEL
DE VILA VELHA

PARTE INTERESSADA PASSIVA: SMS ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA

RELATOR:
DES.
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

VOTO

Conforme relatado, trata-se de conflito negativo de competência suscitado por CENTRO VITORIA OTORRINOLARINGOLOGICO LTDA-ME (C.V.O.) no bojo de AÇÃO ORDINÁRIA (Processo 0020246-20.2017.8.08.0035) ajuizada em face de SMS ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA.

Em suas razões, sustentou
que, ajuizada a demanda primitiva objetivando o recebimento de créditos referente a serviços prestados, fora esta distribuída à 6ª Vara Cível de Vila Velha, tendo o Juízo acolhido a exceção de incompetência arguida pela parte ré em contestação para declarar-se incompetente e remeter os autos à 4ª Vara Cível por força do artigo 286, inciso II, do CPC/15.

Destacou, contudo, que, ao receber a demanda, “
o Juízo da 4ª Vara Cível de Vila Velha, em despacho, determinou o desapensamento dos autos (que se encontra arquivado na Vara ação ajuizada em 2013, sob o nº 0030640-28.2013.8.08.0035) e a remessa dos autos a 6ª Vara Cível de Vila Velha, sob o argumento de que o processo protocolado em 2013 encontra-se arquivado desde 2017.
”

Neste viés, suscitou o presente conflito “
para ao final declarar qual dos juízos é competente para decidir as lides mencionadas, pronunciando, ainda, sobre a validade dos atos do juiz reconhecido como incompetente.
”

Com efeito, estabelece o
artigo 55, §1º, CPC/15,
que “
Os processos de ações conexas serão reunidos para decisão conjunta,
salvo se um deles já houver sido sentenciado
”,
idêntica compreensão, registre-se, consagrada na Súmula 235, do e. STJ: “
A conexão não determina a reunião dos processos, se um deles já foi julgado
”, sendo inexigível o trânsito em julgado.

Nesse sentido: TJES, Classe: Conflito de competência, 100170022113, Relator: DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA Relator Substituto: VICTOR QUEIROZ SCHNEIDER, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 23/07/2019, Data da Publicação no Diário: 31/07/2019; TJES, Classe: Conflito de competência cível, 100200050464, Relator: JORGE DO NASCIMENTO VIANA, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 15/03/2021, Data da Publicação no Diário: 29/04/2021; STJ, AgInt no AREsp 638.447/SP, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 06/04/2017, DJe 24/04/2017; dentre outros.

Por outro lado, estabelece o artigo 286, inciso II, do CPC/15, que “
Serão distribuídas por dependência as causas de qualquer natureza (...) quando,
tendo sido extinto o processo sem resolução de mérito, for reiterado o pedido
, ainda que em litisconsórcio com outros autores ou que sejam parcialmente alterados os réus da demanda
”.

Examinados os autos, verifico que
o objeto da demanda primitiva consiste na cobrança de valores supostamente inadimplidos pela ré no período de Novembro/2012 a Abril/2013, identificando-se, inteiramente, com a causa de pedir e pedido vertidos no Processo nº 0030640-28.2013.8.08.0035, extinto sem resolução do mérito com fulcro no artigo 267, inciso V
I
, do CPC/73, panorama que atrai a subsunção ao artigo 286, inciso II, do CPC/15.

Posto isto,

conheço do presente conflito e declaro competente para apreciar a demanda
o JUÍZO DE DIREITO DA 4ª (QUARTA) VARA CÍVEL DE VILA VELHA
, para a qual deverão os autos ser encaminhados.

É como voto.

DES.
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

RELATOR